Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724017-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDNOR RAIMUNDO DA CRUZ IMPETRANTE: SUESLEY ALBUQUERQUE DA PONTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDNOR RAIMUNDO DA CRUZ, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 60193551), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena corporal de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto; contudo, afirma que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado. Requer, assim, a concessão da medida liminar para que o paciente seja transferido para o regime de cumprimento da pena ao qual foi condenado ou outro mais brando. Brevemente relatado, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. De antemão, é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Da leitura dos autos, observa-se que o impetrante não apontou o ato coator que supostamente acarrete constrangimento ilegal ao paciente, tampouco apresentou a manifestação do Juízo de origem sobre a pretensão formulada nesta sede. Como é cediço, o cabimento do writ demanda prova pré-constituída e é assegurado constitucionalmente sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, porquanto não indicado o ato coator impugnado, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Ressalte-se que eventual distorção no cumprimento da pena imposta ao paciente deve ser analisada pelo Juízo de origem inicialmente, que é o Juízo natural que possui competência para tanto. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ato coator, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator